Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos que condenou o banco réu/recorrente a restitui-la a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente, titular de conta corrente junto ao banco recorrido, foi surpreendida ao verificar o bloqueio de R$ 1.250,00 em sua conta, com a indicação de “Pix-Contest em análise”, sem qualquer aviso prévio ou justificativa clara por parte da instituição financeira. Afirma que, durante o período em que acompanhava seu irmão internado em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Paracatu/MG, tentou diversas vezes resolver a situação junto à agência local do banco recorrido, sem êxito. Relata que, posteriormente, os valores foram devolvidos a terceiros, sem que a recorrente fosse informada ou tivesse oportunidade de se manifestar, o que teria agravado ainda mais sua condição, pois dependeria exclusivamente desses recursos para sua subsistência na cidade. A recorrente também alega ter sido vítima de golpe via Pix e aponta falha na prestação de serviços do banco recorrente, de modo que pede a restituição dos valores e indenização por danos morais, esta no valor de R$ 15.000,00, a qual restou indeferida na sentença e consiste no objeto da pretensão recursal.
4. O Juízo de primeiro grau, quanto ao pedido de indenização por danos morais, assim decidiu: “Embora a situação vivenciada pela parte autora, decorrente do bloqueio dos valores, seja apta a causar aborrecimentos, transtornos e certo desgosto, tais sentimentos, por si sós, não configuram ofensa relevante aos direitos da personalidade. Isso porque não restou demonstrada qualquer consequência grave ou excepcional que ultrapassasse os limites do mero dissabor cotidiano, capaz de ensejar reparação a título de dano moral”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais, uma vez que restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que bloqueou indevidamente os únicos valores disponíveis em sua conta corrente, justamente no período em que acompanhava seu irmão internado em estado grave na UTI de um hospital em Paracatu/MG. A recorrente argumenta que a indisponibilidade dos recursos lhe causou sérios transtornos, obrigando-a a depender de terceiros para custear despesas básicas como alimentação e hospedagem, em um momento de extrema vulnerabilidade emocional. Ressalta, ainda, que a própria sentença reconheceu a falha da instituição, mas deixou de quantificar os danos morais, mas ignorou o sofrimento e a violação de sua dignidade.
6. Contrarrazões ao ID 77119179.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 77462765, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os fatos narrados pela recorrente dariam azo ao arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise.
12. Isso porque não restou demonstrado que tal conduta tenha causado à recorrente violação aos seus direitos da personalidade. A indisponibilidade temporária dos valores, ainda que indesejável, não se revelou suficiente para configurar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de atingir a esfera íntima da recorrente de forma significativa. Ausente prova de prejuízo concreto ou de sofrimento que extrapolasse os limites do desconforto ordinário, não se justifica a condenação por danos morais.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.